Tribunal: TJMT
Processo: 1034654-60.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034654-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO registrado(a) civilmente como VALMIRO NEREU MACHADO - CPF: 297.788.169-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA UNIMED CUIABÁ REJEITADA – APLICABILIDADE CDC - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE.

I- Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde, sobretudo em caso de urgência medica.
Preliminar de ilegitimidade passava rejeitada.

II-
Aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos frequentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados

III- Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de tratamento coberto da forma convencional, em face da maior efetividade da forma indicada pelo médico competente, e contra indicação de cirurgia pela idade avançada do segurado.
Sentença mantida neste tópico.

IV- Se a negativa de atendimento está escudada em cláusulas contratuais, na dimensão do ato praticado pela parte requerida num eventual exercício regular de um direito, seguindo, ainda, precedentes jurisprudenciais emanados do colendo STJ, não há violação de ordem moral e, por consequência, não faz jus a indenização.
Sentença reformada neste tópico.

V-
Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 123658034, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1034654-60.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO e SARA IUNG, que julgou o feito procedente em face das apelantes, confirmando tutela de emergência proferida anteriormente (ID-16242874) e condenou a vencidas em danos morais, estes arbitrados em 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos a partir da sentença e juros de mora a partir da mesma data.

Aplicou sucumbência recíproca (50% para cada parte);

Em suas razões de ID: 123658036 UNIMED
CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
alega: preliminarmente (i) ilegitimidade passiva da recorrente, posto que não possua qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pela requerente, insto porque a relação jurídica de direito material objeto da demanda envolve a UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que é a responsável legal e contratual de eventual negativa, conforme documentos acostados na exordial; destacando que as duas empresas são Cooperativas, com presidentes, gerencias, jurídicos, bens, capitais e faturamentos distintos, não se correlacionam com um sistema nacional Unimed; pugnando pela extinção sem julgamento de mérito a seu favor; No mérito: (ii) legalidade da não cobertura por parte da UNIMED RONDONÓPOLIS, vez que foi baseada em divergência médica, donde a junta medica entendeu como excessiva a prescrição de cirurgia e “Infiltração Facetária e Transforminal”; (iii) que a UNIMED CUIABA, não tem responsabilidade quanto à negativa, vez que a autorização ou não cabe à UNIMED RONDONÓPOLIS; o acordo existente entre as cooperativas Singulares Unimed consiste na disponibilização da rede credenciada para atendimento de usuário em trânsito na região de atuação que não a contratada, nos casos de urgência/emergência e de contratos para abrangência na nacional para atendimento eletivo; sendo assim a UNIMED CUIABÁ apenas executa as diretrizes da UNIMED de origem (Rondonópolis); Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide improcedente, e inversão do ônus sucumbencial; eventualmente que o dano moral seja extirpado, e, subsidiariamente que seja minorado;

Em suas razões de ID: 123658036,
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
alega: (a) que o procedimento solicitado foi: 40813363- COLUNA VERTEBRAL: INFILTRAÇÃO FORAMINAL OU FACETARIA OU ARTICULAR quantidade 8x, acompanhando do material CANULA DE ESTIMULAÇÃO E BLOQUEIO, no valor de R$ 4.500,00; (b) que houve discordância acerca da quantidade e do material, e, diante disso instaurada junta medica para dirimir o conflito; (c) que a junta medica desaconselhou o tratamento na forma prescrita, e o decisão judicial despreza o devido processo administrativo, que considerou a prescrição excessiva; (d) questiona a aplicação do CDC de forma “indiscriminada”, no caso concreto; ignorando a junta medica instalada; e ventilando que a aplicação do CDC deve se dar de forma subsidiária; (e) que a negativa também se deu pela existência de outros métodos/procedimentos que resolveriam ocaso do apelado, destacando a obrigatoriedade do cumprimento do contrato celebrado entre as partes; (f) inexistência de dano moral; eventual minoração; Prequestionando a matéria;

Em contrarrazões de ID: 123658046 e 123658048, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA UNIMED CUIABÁ

Não procede.

Como bem decidido pela sentença guerreada: “a orientação da Corte Superior é de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. (STJ, REsp 1377899/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).”

Some-se a isso o fato de que o caso concreto trata de um atendimento de URGÊNCIA, em período de carência, donde a própria UNIMED CUIABÁ afirma que seria “apenas” incumbida de executar o procedimento, acredito que pelo melhor aparelhamento que dispõe em comparação a UNIMED RONDONÓPOLIS, com o devido apoio que a urgência do caso demandou.

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 123658034, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1034654-60.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO e SARA IUNG, que julgou o feito procedente em face das apelantes, confirmando tutela de emergência proferida anteriormente (ID-16242874) e condenou a vencidas em danos morais, estes arbitrados em 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos a partir da sentença e juros de mora a partir da mesma data. Aplicou sucumbência recíproca (50% para cada parte).

De início, cumpre esclarecer que à espécie aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos freqüentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

"Apesar da Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)". (Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, 4ª ed., Revista dos Tribunais, pág. 399)

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do procedimento “Infiltração Facetária e Transforminal”, pelo alegado excesso de quantidade, não concordância com os materiais usados, bem como a disposição de outros tratamentos eficazes; inexistência de danos morais, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve negado, pelas cooperativas de trabalho médico, ora apelantes, a cobertura do tratamento supracitado, prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento, como urgente tentativa de terapia de patologia na colina vertebral afim, em verdade, de se evitar uma cirurgia, que seria arriscada em face de idade avançada que o ‘de cujus’ contava à época.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão do paciente apela ao tratamento denominado
“Infiltração Facetária e Transforminal”
restou devidamente comprovada nos autos, por meio do guia de solicitação de fls. ID:
123656482, pag. 8
.

Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde, bem como quantidade necessária.

Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica indicada, muito menos da forma melhor de procede-la, sobretudo quando a forma indicada se mostra mais eficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. "É abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 4. "
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
"
(AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 6. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1747519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO COOPERADO APTO À APLICAÇÃO DA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...); 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente
. 4. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)’.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO E ESTABELECIMENTO DE SUA NACIONALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA ANTES DO PRESENTE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido "de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura,
mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade
, mormente quando o medicamento em questão está devidamente registrado na ANVISA, como é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. O acórdão revela que o medicamento vindicado fora registrado na ANVISA, portanto havia o dever de fornecimento. Essa conclusão está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido no bojo de agravo interno. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1195125/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)’.

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)’.

‘CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. (...)
(STJ - AgRg no REsp 1440782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014)’.

Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos.

Com relação à indenização por danos morais, é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique.

Acerca da configuração do dano moral, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)’.

Contudo, submisso ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça não vejo como acalentar a questão pertinente aos danos morais. Isto porque, em tese, ao negar o procedimento em favor do apelado, na espécie, estava escudado em contrato formalizado entre as partes o que, seve ser visto pensamento das apelantes que estava no exercício regular de um direito.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

‘PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAADMINISTRADORADOBENEFÍCIO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE. Nos termos do artigo 17, da Resolução Normativa nº 195, da ANS, o contrato de assistência à saúde coletivo por adesão pode ser encerrado, sem motivo justificado, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, com a devida disponibilização de migração para outro plano, nas condições equivalentes àquelas referentes ao plano cancelado, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, de acordo com o estabelecido na Resolução nº 19/99 do Conselho Nacional de Saúde. Não observados os requisitos legais, o plano de saúde coletivo deve ser restabelecido. O mero desligamento do beneficiário de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade, não gerando danos morais passíveis de indenização. As despesas médicas decorrentes da utilização do plano de saúde no período em que restabelecido por decisão judicial devem ser suportadas pelas operadora e administradora do plano, se não foi observado o prazo mínimo de notificação para a rescisão unilateral da avença.'
(Acórdão n.1171055, 07148162620188070007, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 195 DA ANS E RESOLUÇÃO Nº 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO IRREGULAR. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER NO INTESTINO. ESTADO GRAVE. RISCO DE MORTE. ARTIGO 35-C, DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. Preliminar rejeitada. 2. Em que pese à possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o encerramento sem a observância do requisito previsto no artigo 17, parágrafo único, da Resolução nº 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e nos artigos 1º a 3º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, relativo à notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 dias, não se revela legítimo, de modo que deve ser mantida a cobertura contratual da forma avençada. 3. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico de câncer, sob enfoque dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade e, ainda, nos termos do artigo 35 - C da Lei 9.656/98 deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial, mediante contraprestação mensal, até a data do óbito da beneficiária. 4. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado. 5. Apelação da segunda ré conhecida e não provida. Apelo adesivo da parte autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166513, 00098902620168070003, Relatora SIMONE LUCINDA 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019)’.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria ventilada no apelo.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para excluir a condenação dos danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida. Contudo, mantenho a sucumbência recíproca, como bem ilustrada na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022